Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004044-56.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOELITA DA SILVA MURTA - CPF: 929.076.791-04 (RECORRENTE), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JANIO NICACIO DA SILVA - CPF: 362.147.791-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA); DRA LAMISSE R. F. A. CORREA (1a VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA – NEGATIVA DE INSTALAÇÃO POR SUPOSTA FALTA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – TESE DE POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS PÚBLICOS - ARTIGO 27 DA RESOLUÇÃO No 414/2010, DA ANEEL – ÁREA SOB CONFLITO JUDICIAL – FATO DESIMPORTANTE – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – PAGAMENTO PELO USO – DIREITO DE INSTALAÇÃO VINCULADO À POSSE – OBRIGAÇÃO DE FAZER NECESSÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NEGATIVA FUNDADA EM DISPUTA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FALHA OU NEGATIVA INFUNDADA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de energia elétrica é daqueles essências e deve ser prestado de forma ininterrupta.

Nos termos do artigo 27, I, “h”, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, o serviço de energia elétrica deve ser instalado no imóvel mediante a “apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel”.

Havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda, Memorial Descritivo, Formulário de Visita a Estabelecimento Rural emitido pelo INDEA e de Declaração de Ocupação de Posse expedida pelo Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais no sentido de que os promoventes estão na posse do imóvel, mostra-se legítimo o direito de obter a instalação de serviço essencial – energia elétrica – no local, pois tal serviço será pago conforme o uso e não induz propriedade, nem influi na discussão judicial que tramita envolvendo a área.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos
14
e
22
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, não havendo falha nem erro, mas sim decisão administrativa fundada em discussão judicial sobre a área, não se mostra evidente a prática de ato ilícito, pois agiu a parte promovida entendendo estar no exercício regular de direito.

Sentença reformada apenas para condenar a promovida em obrigação de fazer para proceder à instalação da UC e iniciar o fornecimento do serviço no imóvel de posse dos promoventes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a promovida não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que os promoventes não comprovaram ser proprietários ou legítimos possuidores do imóvel, de modo que não fazem jus à instalação da UC e ao fornecimento do serviço, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença alegando que faz a costumeira justiça, uma vez que o fato da área estar sendo objeto de discussão judicial não impede o fornecimento do serviço, ainda mais se tratando de serviço essencial como a energia elétrica.

Alegaram, ao contrário do decidido, que houve comprovação da posse do imóvel, uma vez que juntaram Declaração de Imposto de Renda, Memorial Descritivo, Formulário de Visita a Estabelecimento Rural emitido pelo INDEA e de Declaração de Ocupação de Posse expedida pelo Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais no sentido de que os promoventes estão na posse do imóvel.

Argumentaram que estão na posse do imóvel desde 2013 quando em ação judicial houve a reintegração de posse da área a 25 famílias, sendo uma delas, de modo faz jus ao fornecimento do serviço, mesmo porque o fornecimento do serviço não implica em qualquer prejuízo ao desfecho da ação judicial.

Requereram o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial a fim de obrigar a promovida a instalar a UC e fornecer o serviço, bem como pagar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer, consistente na instalação de UC no imóvel de posse dos promoventes, bem como indenização por dano moral.

Importa destacar que há peculiaridades a serem justificadas no presente caso, antes do julgamento. Isso porque é fato incontroverso que o imóvel onde se pretende a instalação da UC está sendo objeto de ação judicial, na qual se discute o direito de propriedade. Com base nisso, entende a promovida que cabia aos promoventes comprovar que não se tratam de invasores, comprovando a propriedade ou posse do bem.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os promoventes, ora Recorrentes, não comprovaram a propriedade ou posse do imóvel a fim de embasar o pedido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido apenas para determinar a instalação da UC, ou seja, para condenar a parte promovida em obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço essencial.

Isso porque uma coisa é constatar que a área rural é objeto de ação judicial na qual se discute propriedade e outra bem diferente é comprovação da posse. O fato de haver discussão judicial não induz, necessariamente, que se trate de invasão ou posse irregular.

Aliás, nos termos do artigo 27, I, “h”, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, o serviço de energia elétrica deve ser instalado no imóvel mediante a “apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel”. Exige a prova da posse.

E no caso, as provas produzidas denotam a posse dos promoventes, pois juntaram Declaração de Imposto de Renda, Memorial Descritivo, Formulário de Visita a Estabelecimento Rural emitido pelo INDEA e de Declaração de Ocupação de Posse expedida pelo Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais no sentido de que os promoventes estão na posse do imóvel. Todos esses documentos são anteriores ao pedido de fornecimento do serviço e à propositura da ação.

Com efeito, diante da comprovação da posse, mostra-se legítimo o direito de obter a instalação de serviço essencial – energia elétrica – no local, pois tal serviço será pago conforme o uso e não induz propriedade, nem influi na discussão judicial que tramita envolvendo a área.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos
14
e
22
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, não havendo falha nem erro, mas sim decisão administrativa fundada em discussão judicial sobre a área, não se mostra evidente a prática de ato ilícito, pois agiu a parte promovida entendendo estar no exercício regular de direito.

Em assim sendo, entendo que a sentença deve ser reformada apenas para condenar a promovida em obrigação de fazer para proceder à instalação da UC e iniciar o fornecimento do serviço no imóvel de posse dos promoventes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a promovida em obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel de posse dos promoventes, no prazo e sob pena de multa a serrem estipulados pelo juízo da execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1004044-56.2019.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT

Recorrente
s
:
JANIO NICÁCIO DA SILVA E JOELITA DA SILVA MURTA

Recorrid
a
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza
-
1
.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
11/03/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
os Recorrentes

JANIO NICÁCIO DA SILVA E JOELITA DA SILVA MURTA

postula
m
pela
condenação
d
a empresa concessionária na

obrigação de fazer, consistente na instalação de UC no imóvel
em que possuem a posse
, bem como indenização por danos morais
ante a negativa da Recorrida em fornecer o serviço essencial
.

A
sentença
foi
de
improcedência
.

Inconformad
os
,
os
Recorrente
s
nas razões recursais, pugna
m
pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente
, conforme pedidos formulados na inicial
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
18/02/2021
, sendo que a d. relatora votou no sentido de
dar
provimento a
o recurso inominado
para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condena
ndo
a
empresa
Recorrida na
obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço de energia
elétrica no imóvel dos
autores
, no prazo e sob pena de multa a serem estipulados pelo juízo da execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

C
inge-se
a controvérsia acerca da (i)
legalidade d
e
negativa da empresa concessionária do serviço público no fornecimento deenergiaelétrica
para o imóvel rural
que
os Recorrentes
são possuidores
.

O artigo 27, inciso II, alínea
“
h
”
, da R
esolução n.
o
414/2.010 da ANEEL
impõe
a
obrigação às concessionárias de exigir prova da propriedade ou da posse do imóvel quando recebe solicitação do consumidor de f
ornecimento de energia elétrica.

Senão vejamos
:

"Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

(...)

II –
necessidade
eventual de:

(...)

h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel;"

Analisando detidamente o
s

autos
, restou devidamente comprovada a posse dos Recorrentes
d
o imóvel rural controvertido, restando inequívoco o direito dos consumidores ao fornecimento do serviço essencial ante o teor dos documentos colacionados na exordial como a
Declaração de Imposto de Renda, Memorial Descritivo, Formulário de Visita a Estabelecimento Rural emitido pelo INDEA e
o teor da
Declaração de Ocupação de Posse expedida pelo Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais
.

Conforme
salientado pela Exma. Relatora:
“(...)
diante da comprovação da posse, mostra-se legítimo o direito de obter a instalação de serviço essencial – energia elétrica – no local, pois tal serviço será pago conforme o uso e não induz propriedade, nem influi na discussão judicial que tramita envolvendo a área
.
”

Demais disso,
o serviço deenergiaelétricaencontra-se no rol daqueles considerados essenciais -
senão pela óbvia necessidade do ser humano em ter acesso a esse
- pela definição legal contida na Lei n.o7.783/89 (Lei de Greve) que traz em seu bojo aqueles serviços que são considerados essenciais
à
sociedade. Vejamos:

"Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I -
tratamento e abastecimento
de água; produção e distribuição deenergiaelétrica, gás e combustíveis; (...)"

Destaque-se ainda que

o Código de Defesa do Consumidor, em seu art
igo
22, estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Ainda que fosse diferente e a posse do imóvel não restasse fartamente comprovada,
o
princípio
da dignidade da pessoa humana, ligado à essencialidade da prestação do serviço público, fortalece o entendimento de que o acesso ao fornecimento de energia elétrica é de caráter obrigatório, se sobrepondo
inclusive
a Resolução Normativa n.o 414, de 09
/
09
/
2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Frise-se que a
prestação do serviço se vincula ao solicitante e não ao imóvel.

Nesse sentido,
litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RGE RIO GRANDE
ENERGIA
. NEGATIVA DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESCABIMENTO.
POSSE
DEMONSTRADA. SERVIÇO ESSENCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS, NO CASO. O novo CPC prevê, em seu art.
300 ,
que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O fornecimento de
energia

elétrica
é serviço público essencial para a efetivação do princípio da
dignidade
da pessoa humana. O meio ambiente no qual vive o cidadão deve ser equilibrado e sadio, pois é dele que decorre, em larga medida, a saúde da pessoa e consequentemente sua vida sadia, tudo garantido constitucionalmente. E para manutenção desse meio
ambiente e da saúde do indivíduo, devem ser fornecidos serviços públicos essenciais, como a
energia

elétrica
. Em que pese a alegação de que se trata de ocupação irregular, não pode a ora agravante, até que seja solucionada a lide, ficar sem o fornecimento de
energia

elétrica
. Além disso, resta demonstrada nos autos, a
posse
do imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento No... 70080069818, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José
Moesch
, Julgado em 25/04/2019).

Posto isso
,
com base em tais esclarecimentos,
acompanho o posicionamento

adotado pela
douta

R
elator
a
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021